Tribunal: STF
Processo: RE 1406801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) formalizaram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recursos extraordinários (eDOC 225 e 232) contra pronunciamentos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferidos após apreciação de apelações cíveis (eDOC 188) e de embargos de declaração (eDOC 216), os quais possuem, respectivamente, as seguintes ementas:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO CONAMA N. 458/2013. PROJETOS DE ASSENTAMENTO E COLONIZAÇÃO. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ARTIGO 225 DA CARTA MAIOR. NECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    (eDOC 188, fl. 12)



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RESOLUÇÃO CONAMA N. 458/2013. PROJETOS DE ASSENTAMENTO E COLONIZAÇÃO. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (eDOC 216, fl. 12)



    O IMASUL sustenta, em síntese, que a conclusão desses julgados, ao afastarem a aplicação da Resolução CONAMA N. 458/2013 a determinados projetos de assentamento e de colonização para a reforma agrária, viola o disposto no art. 97 da Constituição Federal, bem assim o teor da Súmula Vinculante n. 10.



    Por sua vez, o INCRA indica a violação, pelos citados julgamentos, ao contido nos arts. 93, IX, 97, caput, e 102, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Quanto ao inciso IX do art. 93, diz-se violado ante a rejeição dos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, pois aquele julgado deixara de enfrentar questão “acerca da necessidade de observar a cláusula de reserva de plenário para o afastamento da Resolução do CONAMA n. 458/2013 - que traduz reconhecimento da sua inconstitucionalidade - e suprir a omissão quanto a necessidade de pronunciamento expresso sobre a incidência do precedente do Supremo Tribunal Federal ADI 5547”.



    Em relação à arguida violação ao art. 97, aponta que o “V. Acórdão recorrido afastou a incidência da vigente Resolução CONAMA n. 458/2013, no que toca aos aspectos relacionados ao estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental para os assentamentos agrários estabelecidos no Estado do Mato Grosso do Sul, sem contudo, observar a cláusula de reserva de plenário”.



    Ainda, afirma que a “decisão colegiada contraria o disposto no art. 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, já que, tanto no Acórdão proferido em apelação, quanto naquele prolatado nos embargos de declaração, não ocorreu, por parte do r. Desembargador, a observância de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a mesma questão, que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possui eficácia vinculante e efeitos erga omnes”.



    O recurso excepcional do INCRA foi admitido (eDOC 240); já o do IMASUL restou inadmitido (eDOC 241), de modo que o recorrente interpôs, posteriormente, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 245) contra a inadmissibilidade, com impugnação do fundamento da decisão da Vice-Presidência do Regional Federal.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação (eDOC 271) foi nos termos do resumo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA N. 458/2013 EM FACE DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A NORMA CONSTITUCIONAL EM TEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, XI, 97 E 102, § 2º, DA CF NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso extraordinário formalizado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso Sul, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    A repercussão geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional n. 45, com o objetivo de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os recursos extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    No presente caso, a repercussão geral é existente, posto que a decisão impugnada contraria súmula vinculante desta Colenda Corte, qual seja, a Súmula Vinculante n. 10/STF.



    Dispõe o inciso I do §3º do art. 1035, do CPC, in verbis:



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    [...]



    § 3.º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:



    I contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    A norma processual atribui repercussão geral à situação em que o RE agita questão que contrarie a súmula ou jurisprudência do STF. Nesse caso, existe presunção de repercussão geral (RISTF, 323, § 1º), bem como é tema de repercussão geral n. 856 do STF.



    No âmbito jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



     



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados por trechos das seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Tenho como inadmissível, também, o apelo extremo deduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.



    Inicialmente, quanto à articulada infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, observo que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais. Esse pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral do Tema n. 339, Relator o ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão assim sintetizada quanto à presente discussão: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]



    (AI 791.292 QO-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes) 



    De outro lado, no que se refere à suposta violação ao 97, caput, da Constituição Federal, registro que, na linha da jurisprudência da Corte Suprema, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    Por fim, observo que a hipotética violação ao art. 102, § 2º, da Constituição de 1988 não foi debatida pelo acórdão recorrido, nem no que apreciou os embargos de declaração, o que atrai, à espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além do seguintes julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF,[…]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […]



    (ARE 1.201.278 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator